Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-65.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização de danos materiais, morais e lucros cessantes – Elementos probatórios insuficientes para demonstrar a culpa do apelado pelos fatos narrados nos autos - Fato que ocorreu inequivocamente em razão de desentendimentos para os quais contribuíram ambas as partes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003371-65.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante GUSTAVO
MANCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODRIGO RODRIGUES TERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269 -Voto no 9625
2
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Juiz: Miguel Alexandre Correa França
Ação: Indenização de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
Apte: GUSTAVO MANCA
Apdo: RODRIGO RODRIGUES TERRA
Voto no 9.625
Responsabilidade civil Ação de indenização de danos materiais,
morais e lucros cessantes Elementos probatórios insuficientes
para demonstrar a culpa do apelado pelos fatos narrados nos autos
-
Fato
que
ocorreu
inequivocamente
em
razão
de
desentendimentos para os quais contribuíram ambas as partes
Sentença mantida Recurso não provido.
Relatório
A sentença de fls. 389/395 julgou improcedente
ação de indenização de danos materiais, morais e lucros
cessantes, impostos ao autor os encargos da sucumbência, mas
observada a gratuidade processual.
Alega o vencido, em seu recurso, que o julgado não
levou em consideração detalhes importantes do processo, não
podendo subsistir a conclusão de que o réu agiu em legítima
defesa; que as suas testemunhas corroboraram integralmente a
tese deduzida na inicial, sendo que se trata de pessoas isentas e
imparciais que não participaram da desordem, ao contrária das
testemunhas do réu, seus amigos que se encontravam no interior
do bar; que sofreu fratura na mandíbula e dentes, tendo que
passar por uma cirurgia de urgência, ficando afastado trabalho
por três semanas. Insiste, por isso, na procedência da demanda.
O réu apresentou contrarrazões, reiterando o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269 -Voto no 9625
3
de revogação da assistência judiciária concedida ao autor e a
intimação deste ao recolhimento das custas processuais.
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Por primeiro, a impugnação à gratuidade processual
concedida a fls. 42 foi rejeitada pela decisão de fls. 287/288, que
não foi objeto de recurso específico, pelo que o autor não estava
obrigado ao recolhimento da taxa de preparo.
O recurso, portanto, será conhecido.
Segundo consta da inicial, no dia 30/05/2013, no
estabelecimento comercial denominado “Bar do Espanhol”, onde
o autor presta serviço juntamente com sua banda musical, houve
uma discussão envolvendo seu cunhado e uma terceira pessoa,
sendo todos retirados do local pelos seguranças. Ao ver seu
cunhado ser retirado do estabelecimento, o autor percebeu que
sua esposa, que recentemente passara por uma cirurgia
abdominal, voltou ao interior do bar para saber o que havia
acontecido com o irmão. Por isso pretendeu retornar ao bar,
quando viu sua esposa saindo para acompanhar o irmão até o
carro. Neste instante o réu desferiu um soco que acabou por
acertar sua esposa. Acorrendo ao local na tentativa de socorrê-la,
foi subitamente agredido com um soco pelo réu que acabou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269 -Voto no 9625
4
fraturar seu queixo, lesionando a mandíbula e dentes, o que o
obrigou a passar por uma cirurgia de urgência.
Alegando que foi o réu quem desferiu o soco e que
lhe causou prejuízos físicos e morais, ajuizou a presente ação,
objetivando o recebimento de indenização por danos materiais,
morais e lucros cessantes.
A sentença julgou improcedente a ação e, por isso,
foi interposto o presente recurso, que, no entanto, não será
provido.
É inequívoco que ocorreu uma grande discussão,
que se iniciou no interior do estabelecimento comercial e
continuou na via pública, e que provocou danos físicos ao autor,
bem documentados nos autos.
Ocorre que as provas dos autos são insuficientes
para responsabilizar o réu pelos alegados danos sofridos pelo
apelante.
Do dito pelas testemunhas do apelante, Evandro
Luiz Xavier Teixeira, Kayo Vinícius Rodrigues Mariano e Luiz
Fernardo Valezzi, extrai-se que durante a confusão ocorrida no
local dos fatos o réu agrediu o autor com um soco, e que o
ocorrido tinha inicialmente envolvido o irmão da esposa do autor.
Leonardo Moraes Brisola, disse que realmente houve a agressão,
mas não soube identificar de quem ela partiu.
Como destacado na sentença (fls. 393 e 394), as
testemunhas do réu, Laura Marchesin Marine Cortez e Davi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269 -Voto no 9625
5
Neves da Silva Neto, diretamente envolvidos no entrevero
ocorrido no bar, disseram que realmente o réu desferiu o soco,
mas que isso ocorreu porque ele e seus amigos estavam sendo
agredidos pelo cunhado do autor e outras pessoas que o
acompanhavam,
sendo
que
este
cunhado
era
quem,
aparentemente alterado, dera início à briga.
Ora, como ressaltado na sentença, da prova
produzida se extrai “ter havido um primeiro entrevero entre o
requerido e o então cunhado do requerente, dentro do bar, que
ao se generalizar, passou a ocorrer fora das dependências do
estabelecimento comercial, num tumulto de proporções ainda
maiores. As próprias testemunhas deram conta de haver várias
pessoas envolvidas, sem que se possa individualizar as condutas
dos envolvidos
dentre eles o requerido. Neste cenário, não
houve comprovação de que os danos suportados pelo requerente
advieram de conduta direta e imediata do requerido, dada a
quantidade de pessoas envolvidas na briga, algumas sequer
identificadas. O fato de o requerido ter discutido com terceira
pessoa não integrante desta demanda e estar no tumulto
generalizado que posteriormente se formou não gera a
presunção de ter sido ele o causador dos danos experimentados
pelo requerente”.
Aliás, como também acrescentou com acerto a
sentença, “na situação descrita, não cabia ao requerente e sua
mulher notadamente esta, após sua recente gravidez ter ido
ao encontro da confusão, mas sim acionado a segurança
existente no evento ou mesmo a polícia militar. Ao se dirigirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269 -Voto no 9625
6
para o centro do tumulto, formado por diversas pessoas em
ambiente de uso de bebida alcoólica e, portanto, fora juízo normal
e fora do estabelecimento comercial, assumiram o risco de serem
agredidos por quem quer que fosse, e, como ocorrido no
presente caso, não se sabendo ao certo a quem pertence a razão
ou quem deu início às agressões” (fls. 394).
Em suma, tudo o que se depreende do conjunto
probatório é que os fatos ocorreram inequivocamente em razão
de desentendimentos para os quais contribuíram ambas as
partes. Por isso, não se pode reconhecer a ilicitude da conduta
imputada ao réu, para efeito de ensejar a procedência da
pretensão indenizatória.
Anote-se que a presente hipótese é regulada pelo
disposto na regra geral do Código Civil, isto é, fundamenta-se na
responsabilidade subjetiva (artigos 186 e 927, do Código Civil).
Portanto, para que o dano seja indenizável, necessária a prova
inequívoca dos pressupostos da responsabilidade civil (conduta
ilícita, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado), o que
não se verifica no caso dos autos.
Neste sentido a jurisprudência desta Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS, PRATICADAS PELA
RÉ CONTRA A AUTORA, SUA ENTEADA, DURANTE
BRIGA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CLIMA
DE INTENSA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES E A
OCORRÊNCIA
DE
AGRESSÕES
RECÍPROCAS.
EXAMES DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003371-65.2016.8.26.0269 -Voto no 9625
7
CONTRADITÓRIOS,
QUE
NÃO
CORROBORAM
A
VERSÃO TRAZIDA NA INICIAL. AUTORA QUE NÃO
LOGROU DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS
DE SEU DIREITO (CPC, ART. 333, I). AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. REITERAÇÃO DOS TERMOS DA
DECISÃO
PELO
RELATOR.
ADMISSIBILIDADE.
SUFICIENTE
E
ADEQUADA
FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO“
(Apelação Cível no 0009101-69.2008.8.26.0038, rel. Elliot Akel, j.
01/10/2013)”.
“INDENIZAÇÃO

Danos
morais

Desentendimento entre vizinhas Ofensas e agressões
mútuas na garagem do edifício
Culpa recíproca das
partes Ausência de prova cabal sobre quem deu causa
às ofensas e agressões Prova testemunhal dividida e
não conclusiva a respeito da dinâmica dos fatos Ação e
reconvenção, improcedentes Inexistência de litigância de
má-fé, tanto por parte da autora, como por parte da ré
Recursos
não
providos“
(Apelação
Cível
no
9079511-50.2007.8.26.0000,
rel.
Francisco
Loureiro,
j.
12/08/2010)”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator